Tribunal: TJMT
Processo: 1015396-51.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015396-51.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONALDO SENA - CPF: 046.021.419-51 (APELANTE), THAIS CRISTINA RAZEL ORIOLI MORAES - CPF: 219.030.198-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA - CPF: 863.738.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZIO PEDRO DA SILVA - CPF: 010.569.501-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMENSOES CAMINHOES E CARRETAS LTDA - CNPJ: 46.864.800/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE GOES AMARAL - CPF: 046.480.589-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIDE BRITTO DOS ANJOS - CPF: 902.707.462-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOAO RODRIGUES - CPF: 051.746.971-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 015.351.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MARQUES SILVA - CPF: 441.014.668-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 020.432.691-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GOMES DE SA - CPF: 862.022.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Incidente processual de restituição de bem apreendido. Veículo sequestrado judicialmente em operação contra organização criminosa. Alegação de propriedade e boa-fé do terceiro adquirente. Restrição judicial mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o desbloqueio de veículo objeto de sequestro judicial decorrente da “Operação Desmanche S/A”, que investiga os crimes de organização criminosa, receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, visando o desbloqueio judicial do bem.

II.
Questão em discussão

Apelante é
terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel, o qual tem origem lícita
.

III.
Razões de decidir

1. A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita
;
desinteresse processual na manutenção da apreensão; e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

2. A restrição imposta sobre o veículo limita-se à transferência do bem, não impedindo a circulação, situação que não gera, por si só, prejuízo significativo às atividades do apelante.

3. Se há dúvidas sobre as condições de preço, pagamento e licitude da compra e venda do bem é impertinente o levantamento do sequestro judicial antes da
finalização das investigações ou da ação penal
.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Há interesse processual na constrição do bem ao se considerar a dúvida sobre a as condições de preço e licitude da sua aquisição, bem como se comprovado que foi obtido como produto do crime ou constitua proveito da pratica criminosa estará sujeito ao perdimento
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 119, 120, 126, 130, II e 132; CP, art. 91, II, “b”; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1516444/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.11.2019; STJ, AgRg na PET n. 9810/PB, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.12.2020; TJMT, AP n. 1001367-77.2020.8.11.0028, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.07.2022.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1015396-51.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

RONALDO SENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RONALDO SENA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [no 1000799-14.2023.8.11.0042
]
, que indeferiu o desbloqueio do veículo Mercedes Benz/Actros 2646LS6X4, tração caminhão trator, cor prata, placa OBF 3E30, ano e modelo 2013, RENAVAM 01000684307,
objeto de sequestro derivado
da “Operação Desmanche S/A”,
por cometimento, em tese, de
organização criminosa,
receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
– art. 2o da Lei no 12.850/2013, arts. 180, § 1o, 288 e 311 do CP –
(www.tjmt.jus.br).

O
apelante sustenta ser terceiro de boa-fé, legítimo proprietário e ter adquirido o veículo em data anterior ao bloqueio judicial.

Requer o provimento para a liberação
do veículo (ID 270551525).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 270551546).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de Terceiro – Operação Desmanche S/A – Almejado desbloqueio do veículo, via RENAJUD, sob o argumento de ser legítimo proprietário do bem e que este não possui relação com a investigação em curso – Improcedência – Na hipótese sub examine, observa-se que o recorrente juntou aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), na condição de locatário do bem ora em discussão (Id. 270551528 – p.02), e, embora tenha apresentado prints e documentos do sistema do DETRAN/BA, demonstrando a propriedade do veículo, tais elementos, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade de manutenção da restrição imposta, principalmente porque a investigação ainda está em andamento e o bem continua sendo objeto de interesse nas investigações e/ou na ação penal – Em reforço, conforme destacado pelo Parquet de piso nas contrarrazões, a restrição atual recai apenas sobre a transferência do veículo, não havendo impedimento à sua circulação, circunstância que enfraquece o argumento do recorrente quanto aos supostos prejuízos alegadamente sofridos – Portanto, tem-se que a manutenção da restrição sobre o bem em questão encontra-se devidamente justificada, devendo aguardar a finalização das investigações e/ou ação penal, a fim de se verificar a inexistência de qualquer interesse público na manutenção a referida restrição – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 275708898)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 19.1.2023, o delegado de Polícia [Diego Alex Martimiano da Silva] da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá representou pelo sequestro do veículo
Mercedes Benz/Actros 2646LS6X4, tração caminhão trator, cor prata, placa OBF 3E30, fabricação 2013, modelo 2013, RENAVAM 01000684307, o qual pertenceria a Rafael de Goes Amaral,
investigado por
organização criminosa, receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(PJE 1o grau no 1000799-14.2023.8.11.0042 – ID 107784686).

Em 10.2.2023, após manifestação favorável do órgão ministerial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO deferiu o pleito, determinando o sequestro judicial dos bens móveis “
indicados na relação constante às fls. 88/92, id. 107784686 da representação, via RENAJUD, ainda que estejam, atualmente, na propriedade/posse de terceiros (interpostas pessoas) [...].”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJE 1o grau no 1000799-14.2023.8.11.0042 – ID 119522978)

Em 4.12.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pelo apelante com a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando os autos, verifica-se que, embora os argumentos apresentados pelo requerente sejam relevantes, as investigações ainda estão em andamento. Dessa forma, a restituição dos objetos, nesta fase processual, prejudicaria a busca pela verdade real dos fatos, pois esses elementos ainda são de interesse para o processo.

Além disso, apesar de o requerente alegar que a restrição do veículo está causando prejuízo no desempenho de suas atividades, não apresentou provas que corroborassem tal alegação. Ademais, considerando que não há uma proibição de circulação do referido veículo, não há razões que justifiquem a afirmação de que as atividades desenvolvidas pelo peticionante estejam sendo prejudicadas.

Por fim, não se pode afirmar com segurança a inexistência de nexo causal entre o bem e a conduta criminosa de Rafael de Goes Amaral (vendedor investigado), especialmente porque não há informações confiáveis indicando se o veículo foi utilizado para fins ilícitos. [...]

Assim, considerando que o veículos apreendido continua sendo relevante para a persecução penal, uma vez que o relatório final das investigações sobre os delitos ainda não foi anexado aos autos, conforme previsto no art. 118 do Código de Processo Penal: “Art. 118. Antes de a sentença final transitar em julgado, os bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto forem necessários para o processo”.

Ex Positis, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO, por ora, o pedido defensivo, e consequente baixa da restrição RENAJUD, tendo em vista a não conclusão das investigações e estarem sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento.

[...]”.
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito –
ID 270551538)

Pois bem.

No caso, o apelante declarou ter adquirido o veículo [
Mercedes Benz/Actros 2646LS6X4, cor prata, placa OBF 3E30, RENAVAM 01000684307], em 18.7.2023, da empresa S.G.Curcio Transporte e Gerenciamento, de propriedade de Sérgio Garcia Curco. No entanto, além de não mencionar por qual valor adquiriu o bem, deixou de apresentar qualquer comprovante quanto ao seu pagamento.

Com efeito, a circunstância de o veículo estar registrado em nome
do apelante “
não induz, necessariamente, à
conclusão
de que seja o seu proprietário, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade transfere-se com a tradição
” (TJMS, N.U 0818762-86.2021.8.12.0001, Rel. Des. Jairo Roberto Quadros, 30.8.2021), notadamente porque ele sequer demonstrou que o bem foi adquirido licitamente (TJMT, N.U 1018449-45.2021.8.11.0042, Rel: Des. Marcos Regenold Fernandes, DJE 06/09/2024).

Na hipótese, apresenta-se válida a assertiva do órgão do Ministério Público, na qual “
até o momento, a restrição que recai sobre o bem é somente impedindo a transferência do veículo e não a sua circulação, conforme Id. 130134166 - Pág. 2 (PJe no 1000799- 14.2023.8.11.0042)
”, de modo que “
o requerente não trouxe aos autos provas que corroborem com a alegação de prejuízo no desempenho de suas atividades, visto que não há proibição de circulação do referido veículo, logo, não há razão para que as atividades desenvolvidas pelo peticionante sejam prejudicadas
” (ID 270551546).

Outrossim, as investigações ainda não foram concluídas (ID 270551538), de modo que havendo dúvidas razoáveis acerca da origem do veículo e persistindo o interesse processual quanto à sua apreensão, impõe-se a manutenção da restrição judicial até o desfecho da investigação ou ação penal correlata (STJ, AgRg na ReCoAp n. 145/DF; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028).

Para o sequestro de bens móveis e imóveis,
“bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita”
(CPP, art. 126, c/c art. 132) ou de que seja objeto/instrumento de crime (CP, art. 91, II, ‘b’). Isso porque, [o sequestro]
“ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição – adquiridos com os proventos da infração – e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal”
(STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021).

Por sua vez, a restituição de bens
apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (CPP, art. 119 e art. 120, caput; (STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Noutro giro,
“no sequestro cautelar penal, quando os embargos são opostos pelo terceiro que é, alegadamente, proprietário de boa-fé de bem que efetivamente pertenceu ao réu ou que esteve envolvidos nos supostos fatos criminosos, a defesa é pautada na medida do art. 130, II, do CPP, cujo eventual julgamento de procedência somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal.”
(STJ, AgRg na PET 9810/PB – Relatora Mina. Nancy Andrighi – 18.12.2020).

Aplicáveis julgados do c. STJ:

“[...] não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1o e 2o, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

Assim reconhece-se o interesse processual sobre o bem, sobretudo porque, s
e comprovado que
o bem foi objeto ou produto do crime estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022).

Nesse quadro, deve ser mantida a decisão recorrida até a finalização das investigações ou da ação penal, a fim de se verificar a inexistência de interesse público na manutenção da restrição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025